Tribunal: TJDFT
Processo: 0747961-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747961-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRA-FLEX COLCHOES INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ULTRA-FLEX COLCHÕES INDÚSTRIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0706652-33.2018.8.07.0020, movida por CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 214496952): “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA, em desfavor de ULTRA FLEX COLCHOES INDUSTRITA BRASILEIRA LTDA, LUCINE LUDOVICO DE FARIA e de PAULO DE FARIA NETO, com a qual pretende a parte exequente a satisfação de crédito que lhe é devido pela parte executada. A executada ULTRA FLEX COLCHOES INDUSTRITA BRASILEIRA LTDA foi pessoalmente citada ainda em janeiro de 2019, sendo o mandado de citação sido juntado aos autos em março de 2019 (pág. 265 do PDF), não tendo ela, transcorrido o prazo legal, oposto embargos à execução, tampouco comprovado o pagamento do débito que lhe fora imputado. Ao ID 197794993, em manifestação juntada aos autos em 23/05/2024, depois de transcorridos mais de 05 (cinco) anos de sua citação, apresentou “exceção de pré-executividade”, alegando a suposta falta de interesse de agir da parte exequente no prosseguimento da execução, uma vez que teria sido decretada sua falência em 13/11/2019. Ao final, requereu a extinção do feito executivo, com a condenação da parte exequente ao pagamento do ônus da sucumbência. Juntou documentos. Ao ID 204205765, a parte exequente apresentou resposta à exceção de pré-executividade, informando não ter indicado bens da ora executada à penhora, em razão da decretação de sua falência, mas tão somente dos demais executados, sendo indevida, no seu entender, a imposição de ônus de sucumbência em seu desfavor. Ao ID 207101414, a parte exequente requereu a decretação da indisponibilidade dos imóveis objeto de discussão nos embargos de terceiro n. 0703117-23.2023.8.07.0020, ante a prolação de sentença de improcedência nos autos da referida ação. Vieram os autos conclusos para decisão. É o que importa a relatar. Decido. Na hipótese dos autos, tenho que a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada deve ser rejeitada. De início, tal como acima relatado, a executada foi pessoalmente citada ainda em janeiro de 2019. À época, já tramitava processo de recuperação judicial, por ela ajuizada, que tramita/tramitou perante o Juízo da 28a Vara Cível de Goiânia sob o número 0059746.52.2016.8.09.0051. Significa dizer que, quando da citação da parte executada, ela já se encontrava em recuperação judicial, sendo essa recuperação convertida em falência em novembro de 2019, tendo ela aguardado quase 05 (cinco) anos da decretação dessa falência para alegar nos presentes autos suposta falta de interesse de agir do exequente no prosseguimento da execução, o que caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”. Veja-se que cabia à parte executada, na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, arguir essa tese de defesa, do que não se desincumbiu, estando, dessa forma, preclusa essa faculdade, não lhe sendo dado, praticamente cinco anos após a decretação de sua falência, pretender se utilizar desse fato para extinguir a presente execução. Em casos análogos ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em fase de liquidação de sentença, indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, determinando o prosseguimento do feito. Irresignada, requer a parte recorrente o reconhecimento da possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da impossibilidade de execução em parte de sentença ou acórdão não transitado em julgado, determinando-se a extinção dos autos de origem. 2. Embora consagrada pela jurisprudência, a exceção de pré-executividade não pode servir de instrumento para comportamentos processuais contraditórios, sob pena de lesão à boa-fé objetiva por caracterização de situação de venire contra factum proprium. Se a parte devedora, além de obedecer ao comando judicial, requer ela mesma a abertura de fase de liquidação de sentença para que seja apurado o quantum devido, não pode posteriormente manejar exceção de pré-executividade visando a desconstituição do título judicial que embasa o cumprimento de sentença. 3. Não pode a exceção de pré-executividade servir de instrumento para apresentação de nulidade de algibeira ou de bolso, ainda que se trate de nulidade absoluta. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1749749, 0704120-73.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no PJe: 08/09/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. DISCUSSÃO SOBRE A IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019). 2. Como bem definido pelo Juízo a quo, a devedora foi intimada da penhora nos autos de origem e não se insurgiu no momento apropriado, tendo deixado transcorrer um prazo de 9 (nove) meses entre a intimação por oficial de justiça no cumprimento de sentença (30/01/2023) e a apresentação de exceção de pré-executividade (19/10/2023), bem como o desconto de 5 (cinco) parcelas em seus contracheques dos meses de dez/22, jan/23, fev/23, mar/23 e abr/23 para pagamento do débito. 2.1. Assim é que não cabe mais a discussão sobre a impenhorabilidade dos rendimentos, questão que já foi decidida nos autos do agravo de instrumento no 0732077-83.2022.8.07.000, do qual fui relatora. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1852979, 0752882-23.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no PJe: 09/05/2024.) Ainda que assim não o fosse, não seria o caso de se acolher a tese de suposta falta de interesse de agir do exequente no prosseguimento da ação. Isso porque, a decretação da falência não determina a extinção das “execuções individuais”, mas, quando muito, apenas sua suspensão, cabendo ao Juízo Universal decidir sobre a destinação de algum bem do executado, observado o concurso de credores, para a satisfação do crédito do exequente, persistindo, dessa forma, o interesse de agir do exequente no prosseguimento da ação, estando a figurar no polo passivo do feito, inclusive, outros executados não atingidos, em princípio, pela decretação de sua falência. Nesse ponto é de se ressaltar que a parte executada não informa, tampouco comprova, ter havido o encerramento do processo falimentar, estando ele, aparentemente, ao menos pelo que veio aos autos, já que a executada limitou-se a juntar documentos produzidos ainda nos anos de 2019 e 2020, em sua fase inicial, estando a ocorrer a arrecadação de seus bens e habilitação dos credores, o que, por si só, não determina a extinção da execução, mas apenas sua suspensão em relação ao falido. Por fim, ainda que acolhida a tese, o que sequer é o caso, seria hipótese de se condenar a parte executada e não o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. Basta observar que a decretação da falência da parte executada se deu quando a execução já se encontrava em curso. A presente execução foi ajuizada em razão de inadimplemento da parte executada, tendo ela, dessa forma, dado causa ao ajuizamento da ação, inexistindo qualquer nexo de causalidade entre o ajuizamento da presente ação e a decretação de sua falência. Com efeito, fôssemos acolher a tese de falta de interesse de agir, o que, frise-se, não é o caso, eventual condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recairia em desfavor da parte executada e não da parte exequente. Feitas essas considerações, tenho que a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada é medida que se impõe. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA - FALÊNCIA POSTERIOR - ALEGADO PERECIMENTO DO INTERESSE DA DEVEDORA - LEI DE QUEBRAS - OUTROS PEDIDOS - APELO IMPROVIDO - UNÂNIME. A decretação da falência garante à devedora a não incidência da multa fiscal, mas não ocasiona a perda superveniente do interesse de agir, haja vista ter postulado, em sede de embargos, o restabelecimento do parcelamento e a redução dos juros de mora”. (Acórdão 155287, 20010150064786APC, Relator(a): LECIR MANOEL DA LUZ, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2002, publicado no PJe: 19/06/2002.) Superada a questão, no que se refere ao pedido deduzido pela parte exequente ao ID 207101414, observa-se que em decisão prolatada ainda em 24/08/2022, houve a determinação de penhora do imóvel registrado sob a matrícula 65.112, perante o Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia – GO, determinando-se, inclusive, a expedição de carta precatória para sua avaliação, o que foi impugnado através dos embargos de terceiro n. 0703117-23.2023.8.07.0020, sobrevindo sentença de improcedência nos referidos embargos (ID 203336702). Foi expedido termo de penhora relativo ao imóvel em comento ao ID 164937370, cabendo ao exequente, dessa forma, promover sua averbação perante o competente Cartório de Registro de Imóveis, de modo que, ao menos por ora, não há nada a prover quanto ao pedido. É de se observar, inclusive, que pende sobre o referido bem, ao menos segundo consta do CRI (“certidão de ônus”) de ID 133316336, diversas indisponibilidades, impostas por vários Juízos, em sua maioria Trabalhistas, de modo que eventual e posterior alienação do bem deverá observar o concurso de credores. Assim, por ora, não há nada a prover quanto ao pedido, cabendo à parte exequente, por conta própria, providenciar a averbação do termo de penhora de ID 164937370, junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis. DISPOSITIVO Em face do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado ULTRA FLEX COLCHÕES INDUSTRIA BRASILEIRA ao ID 197794993. INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente ao ID 207101414, uma vez que, conforme acima consignado, já houve a expedição de termo de penhora nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, as suas expensas, sua averbação. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos de terceiro n. 0703117- 23.2023.8.07.0020. Sobrevindo o trânsito em julgado da referida ação, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, adote providência hábil à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (grifos originais) Em suas razões, a parte agravante requer a extinção do processo de origem, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, considerando-se que, após o ajuizamento da execução primária, houve a decretação de falência da agravante, por meio de decisão transitada em julgado, caracterizando-se, assim, a perda superveniente do interesse processual por parte do agravado. Afirma configurar a ilegitimidade processual, seja ela ativa ou passiva, matéria de ordem pública. Por esta razão, tal questão não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo, contanto que não tenha sido objeto de julgamento anteriormente. Portanto, a apreciação da tese de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante não configura violação à coisa julgada, pois, embora tenha ocorrido a decretação de sua falência em momento pretérito, constata-se que a matéria ora suscitada não havia sido devidamente apreciada até o momento. Deste modo, considerando ter sido a tese de ilegitimidade passiva suscitada exclusivamente neste momento, em sede de exceção de pré-executividade, a matéria não foi alcançada pela preclusão, impondo-se sua devida análise tanto pelo Juízo de origem quanto por este Egrégio Tribunal. Na linha do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, argumenta que, embora o legislador tenha tratado da suspensão das execuções quando da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, em verdade há caráter de definitividade, e equivale à extinção do processo - salvo se eventualmente a decisão que decretou a falência for reformada, não sendo este o caso dos autos, pois já transitada em julgado. O pagamento do crédito, então, deverá observar o concurso universal de credores no juízo da falência. Dessarte, considerando que após o ajuizamento da execução de origem houve a decretação da falência da agravante, em decisão transitada em julgado, caracterizada está a perda superveniente do interesse processual do agravado, impondo-se a extinção do processo de origem com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 66046665). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e houve a comprovação do recolhimento de preparo (ID 66046667). Os autos de origem são eletrônicos, ficando o recorrente dispensado da juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator